Tribunal: TCU
Processo: 025.536/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4223/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra Agrimar Barbosa da Silva, Leonardo de Oliveira Brito, Construtora Supera Ltda. e o Município de Firminópolis/GO em razão de irregularidades na prestação de contas de recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Pro-Infância para construção de Creche/Escola Infantil Projeto Padronizado Modelo ProInfância Tipo B (Convênio 710168/2008, Siafi 625585). O valor total do ajuste era R$ 1.011.261,23, sendo R$ 950.000,00 repassados pelo concedente e R$ 61.261,23 relativos à contrapartida, com vigência de 29/5/2008 a 15/9/2012 e prazo para prestação de contas até 14/11/2012. A tomada de contas especial foi instaurada em razão da rejeição parcial de serviços executados em desconformidade com o projeto e de serviços trocados que, embora aprovados tecnicamente, apresentavam diferenças financeiras. O parecer conclusivo do tomador de contas, acolhido pelo controle interno e pela autoridade ministerial competente, foi pela irregularidade das contas e responsabilidade dos ex-prefeitos pelo valor original de R$ 101.348,52. Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, após a realização de diligências para sanar lacunas identificadas na documentação juntada aos autos e de citação dos responsáveis arrolados, que se mantiveram silentes, registra que: i) "existem imprecisões que geram prejuízo potencial ao exercício da ampla defesa por parte dos implicados"; ii) "há lacunas no acervo probatório que impedem a distribuição segura das responsabilidades a serem imputadas aos ex-Prefeitos Municipais arrolados nos autos, especialmente a evidenciação da relação entre a situação que teria dado origem ao dano apurado e a conduta dos ex-Prefeitos Municipais a quem se procurou imputar o dever de ressarcir os cofres públicos, indicando pressuposto negativo de constituição quanto a tais agentes, na forma do art. 5o, parágrafo único, inciso IV, da Instrução Normativa TCU 71/2012"; iii) "haveria a necessidade de realização de novas diligências ao FNDE para a renovação das citações, com prejuízos à celeridade processual e de resultado incerto"; iv) "a Nota Técnica 12/2018 - DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE corrobora a redução do débito inicialmente aventado"; e v) "o enquadramento do novo quantum debeatur em valor inferior àquele instituído como mínimo para prosseguimento do processo de tomada de contas especial, conforme a Instrução Normativa TCU 71/2012, com a redação estipulada pela Instrução Normativa TCU 76/2016"; considerando a proposta uniforme da SecexTCE, acompanhada pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, pelo arquivamento do processo; considerando os princípios da racionalização administrativa e da economia processual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno, em: a) arquivar o presente processo sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuam obrigados os responsáveis; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 84, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 025.536/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Agrimar Barbosa da Silva (CPF XXX.511.871-XX); Construtora Supera Ltda. (CNPJ 09.280.916/0001-17); Leonardo de Oliveira Brito (CPF XXX.503.701-XX); Prefeitura Municipal de Firminópolis/GO. 1.3. Unidade: Município de Firminópolis/GO. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.